Tribunal: STF
Processo: Rcl 74369
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que teria violado a ADI 7.447, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, a ADI 7.083, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA e a ADI 6.732, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    [...]



    No caso dos autos, a Procuradoria de Justiça dos Crimes Contra a Administração Pública - PROCAP, com o intuito de investigar o então prefeito do Município de Chaval/CE, autoridade detentora de foro por prerrogativa de função, instaurou Procedimento Investigatório Criminal - PIC nº 06.2019.00002688-6, sem que houvesse a submissão das investigações ao controle jurisdicional da autoridade competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à luz do disposto no art. 5º, LIII, c/c art. 29, X, ambos da Carta Maior.



    [...] tal investigação foi conduzida sem a necessária autorização e supervisão judicial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em flagrante descumprimento as normas aplicáveis à espécie, bem como às decisões promanadas por este Pretório Excelso. Ato contínuo, o Procedimento Investigatório Criminal - PIC nº 06.2019.00002688- 6 serviu de supedâneo para o oferecimento de Denúncia, a qual deu ensejo a Ação Penal nº 0631567-26.2021.8.06.0000, em trâmite no Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. 



    Durante a sessão de julgamento ocorrida em 27 de junho de 2024, a defesa do denunciado sustentou oralmente acerca da imprescindibilidade de autorização judicial prévia para iniciar investigações penais envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos tribunais de segundo grau, suscitando o recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI nº 7447, de relatoria do Emérito Ministro Alexandre de Moraes [...], que versou acerca da necessária supervisão judicial decorrente do foro especial por prerrogativa de função nas atividades investigativas do Ministério Público [...].



    Nesta senda, citamos as ADIs nº 7083 e 6732, as quais revelam a exigência de autorização do relator para a instauração de inquérito contra autoridades com foro privilegiado é compatível com a Constituição Federal de 1988.



    Ao final, requer a procedência da reclamação, para o fim de determinar a nulidade de todos os atos decisórios judiciais e diligências investigativas promovidas pelo Ministério Público desde a origem, relacionadas a Ação Penal 0631567-26.2021.8.06.0000, declarando-se a imprestabilidade de eventuais provas e elementos colhidos. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADI 7.447, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2023, da ADI 7.083/AP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022 e da ADI 6.732/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 14/9/2022, cujas ementas registram, respectivamente: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PENAIS ORIGINÁRIAS. ENVIO IMEDIATO DE PROCEDIMENTOS JÁ INSTAURADOS PARA ANÁLISE SOBRE A JUSTA CAUSA PARA CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. As hipóteses de foro por prerrogativa de função são previstas diretamente pela Constituição Federal, que as institui em caráter exauriente, e constituem excepcionais ressalvas aos princípios do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVI e LIII) e da igualdade (CF, art. 5º, caput). Nessa condição, devem ser interpretadas de maneira estrita, sob pena de se transformar a exceção em regra.



    2. As investigações contra autoridades com prerrogativa de foro nesta SUPREMA CORTE submetem-se ao prévio controle judicial, o que inclui a autorização judicial para as investigações, nos termos do art. 21, XV, do RISTF. Precedentes. 



    3. Como expressão da própria regulamentação constitucional do foro por prerrogativa de função, aplica-se a mesma exigência de prévia autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias que envolvam autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau. Precedentes.



    4. Medida cautelar confirmada. Ação julgada parcialmente procedente para: (a) atribuindo interpretação conforme ao arts. 161, I, a e b, da Constituição do Pará, e aos arts. 24, XII, 116, 118, 232, 233 e 234 do RITJPA, ESTABELECER a necessidade de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, seja pela Polícia Judiciária, seja pelo Ministério Público; e (b) DETERMINAR o imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, instaurados ao Tribunal de Justiça, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação.



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. 



    1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 



    2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 



    4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021. 



    5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais. 



    6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial. 



    7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. 



     Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Emenda Constitucional nº 68 à Constituição do Estado de Goiás, de 28 de dezembro de 2020. Acréscimo do parágrafo único ao art. 46 da Constituição Estadual, condicionando-se a instauração de investigação criminal em desfavor de autoridades com foro por prerrogativa de função à autorização judicial prévia. Aplicação do entendimento firmado na ADI nº 7.083. Improcedência do pedido. 



    1. A controvérsia consiste em saber se é formal e materialmente compatível com a Constituição de 1988 a norma introduzida na Constituição do Estado de Goiás pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68, de 2020, a qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça. 



    2. Recentemente, a Suprema Corte se debruçou sobre a matéria ao apreciar a ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se firmou o entendimento de que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais” (ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22). 



    3. Na hipótese dos autos, está-se diante de dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local depende, obrigatoriamente, de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade. 



    4. Pedido que se julga improcedente. 



    Ficou decidido, portanto, pela legitimidade da exigência de autorização judicial para a instauração de investigações penais originárias perante os Tribunais de segunda instância, com determinação de imediato envio dos inquéritos policiais e procedimentos de investigação, tanto da Polícia Judiciária, quanto do Ministério Público, para imediata distribuição e análise do Desembargador Relator sobre a justa causa para a continuidade da investigação. 



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a respeito da matéria, registrou que: 



    [...] Não se desconhece dos julgados do Supremo Tribunal Federal que analisaram, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, normas de outros Estados da Federação que previam, no Regimento Interno dos Tribunais de Justiça ou na Constituição Estadual, a necessidade de prévia autorização judicial para investigações de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, a exemplo das ADIs nº 7447 (Min. Alexandre de Moraes, julg. 21/11/2023, analisando norma do Estado do Pará), nº 7083 (Min. Carmen Lúcia, julg. 16/05/2022, analisando norma do Estado do Amapá), nº 6732 (Min. Dias Toffoli, julg. em 16/08/2022, analisando norma do Estado de Goiás). 



    15. Contudo, as presentes investigações iniciaram em 1º de julho 2019, através do Procedimento Investigatório Criminal nº 23/2019 (SAJ-MP nº 06.2019.00002688-6), consoante fls. 36/41 desses autos, sendo a Denúncia remetida a este e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em 06/08/2021 e distribuída à minha Relatoria em 09/08/2021. Em tal época, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria era variável, existindo julgados em ambos sentidos. Dessa forma, a mudança jurisprudencial sobre o tema não afeta a presente ação.



    16. Por outro lado, é certo que nas decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade a eficácia é erga omnes e há efeito vinculante, a teor do art. 28 da Lei nº 9.868/99. No entanto, as normas impugnadas nas ADI's nº 7447, nº 7083 e nº 6732 dizem respeito àqueles Estados, inexistindo na Constituição Estadual do Ceará ou no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará previsão normativa nesse sentido.



    17. Inclusive, a Ministra Cármen Lúcia, no corpo do voto da ADI nº 7083, apontou que o cuidado da norma restringia-se aos inquéritos criminais de autoridades com prerrogativa de foro daquele Tribunal estadual, qual seja o do Amapá. Não se pode, pois, adotar uma aplicação absoluta da teoria da nulidade no controle concentrado, especialmente quando se pretende estender tais efeitos a outros Estados que, sequer, possuem norma específica sobre a questão. Se assim fosse, não existiria a possibilidade de modulação dos efeitos das decisões, consoante previsto no art. 27 da lei 9.868/99.



    [...] 



    Além disso, o acusado não demonstrou qualquer ofensa aos seus direitos constitucionais. 



    Pelo que se depreende, portanto, as “investigações iniciaram em 1º de julho 2019, através do Procedimento Investigatório Criminal nº 23/2019 [...], sendo a Denúncia remetida” ao Tribunal local “em 06/08/2021 e distribuída [...] em 09/08/2021”. 



    Ocorre que as decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos das mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade, foram proferidas em 2022 (ADI 7.083/AP, j. 16/5/2022; ADI 6.732/GO, j.18/8/2022) e 2023 (ADI 7447, j. 21/11/2023). 



    Nessas circunstâncias, a presente reclamação é inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. Nesse sentido, em caso análogo, assim decidiu a eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA (Rcl 66400 AgR, DJe de 10/6/2024): 



    5. Como anotado no parecer da Procuradoria-Geral da República, o ato reclamado refere-se ao Inquérito Policial n. 5041515-72.2023.4.04.0000 , que “foi instaurado em 23/11/2023, por requisição ministerial expedida em 24/10/2023, a partir da Notícia de Fato nº 1.04.000.000139/2023-53, apresentada pela Procuradoria Federal em 2/5/2023”.



    O acórdão relativo ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.447 por este Supremo Tribunal foi publicado em 4.12.2023 . 



    Portanto, como anotei na decisão agravada, o ato apontado como reclamado precedeu ao acórdão apontado como paradigma, pelo que seria impossível descumprir o que sequer decidido. 



    [...] para rever as premissas e a conclusão apresentadas pelos documentos que instruem a presente reclamação, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos procedimentos realizados no inquérito policial instaurado em desfavor do agravante para apurar eventual não submissão à jurisdição do juízo natural da causa, ao que não se presta a reclamação. Nada impede a defesa que submeta eventuais insurgências quanto à tramitação da investigação contra o agravante ao juízo das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados. 



    Nesse exato sentido, cito recente julgado desta Primeira Turma: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 7.447/PA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    1. Alega-se afronta ao entendimento firmado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.447/PA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. Reclamação inviável, uma vez que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que inexiste ofensa à autoridade de decisão do TRIBUNAL se o ato reclamado é anterior ao pronunciamento dele emanado. Nesse sentido, em caso análogo, inclusive envolvendo a mesma parte ora reclamante, decidiu esta Primeira Turma (Rcl 66400 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/6/2024).



    3. Ausência de ilegalidade a ser sanada por meio da via reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 66613 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2024)



    Na mesma linha de consideração, menciono, ainda: 



    EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO.



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.



    (Rcl 42.700 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/3/2021)



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA INDICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO.



    1. É incabível reclamação em que se alega afronta à autoridade de decisão formalizada posteriormente ao ato atacado. Precedentes.



    2. As alegações de nulidade em intimações na origem não guardam relação com a controvérsia debatida no paradigma invocado.



    3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 47.467 ED-AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 8/4/2022)



    Se não bastasse, o Tribunal estadual deixou claro que o acusado não demonstrou qualquer ofensa aos seus direitos constitucionais. 



    Em conclusão, a causa penal objeto desta ação foi devidamente distribuído ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e se encontra sujeito à jurisdição do juízo natural competente, não havendo, portanto, ilegalidade a ser sanada nesta via reclamatória. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025. 



     



           Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente